Tribunal: TJSP
Processo: 1020761-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – Crédito não afeto à recuperação judicial – Admissão – A retirada do bem somente poderá ser determinada pelo juízo da recuperação considerando a indispensabilidade – Entendimento jurisprudencial.
Admissão de caso fortuito e força maior - Rejeição – Ausência elementos a viabilizar a alteração do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – Crédito não afeto à recuperação judicial – Admissão – A retirada do bem somente poderá ser determinada pelo juízo da recuperação considerando a indispensabilidade – Entendimento jurisprudencial.
Admissão de caso fortuito e força maior - Rejeição – Ausência elementos a viabilizar a alteração do contrato.
Honorário de Advogado – Aplicação do Tema 1076 – Alteração – Afastamento da determinação por equidade. Apelo provido em parte.